Tribunal: STF
Processo: RE 91385
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
FALÊNCIA. PRÊMIO DE SEGURO. Os prêmios de seguro dos bens dados em garantia, vencidos depois de decretada a falência e pagos pelo sindico de conformidade com cláusula contratual por ele não denunciada, constituem dívida da massa. Aplicação do art. 124, § 1º, II, da Lei de Falências e Concordatas. 
- Correção monetária pedida com arrimo em disposições legais, que não tratam dessa matéria, e indicando jurisprudência, que também não tem aplicação à espécie. 
- Recurso extraordinário conhecido, em parte, e provido.